Tribunal: STF
Processo: RE 82201
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE INTENTA O REEXAME DO
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. SOMENTE AS ISENÇÕES TRIBUTARIAS
CONCEDIDAS, SOB CONDIÇÃO ONEROSA, NÃO PODEM SER LIVREMENTE
SUPRIMIDAS. SÚMULA 544. ISENÇÕES DEPENDENTES DO IMPLEMENTO DE
CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS NÃO VERIFICADAS, NÃO PREVALECEM, AINDA QUE
CONCEDIDAS A PRAZO CERTO - ART. 178 DO CTN.